Tribunal: TJDFT
Processo: 0729769-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
DESPACHO De acordo com a certidão e com o comprovante de pagamento coligidos aos autos, houve o trânsito em julgado da sentença e o recolhimento das custas finais do processo, o que aponta para o exaurimento da prestação jurisdicional desta instância recursal (ID’s 35176848 e 35176855). Assim, remetam-se os autos ao juízo de origem, para as providências de praxe e arquivamento dos autos. Brasília/DF, 25 de maio de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212